Tribunal: TJBA
Processo: 0005004-74.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0005004-74.2012.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RODRIGO DE JESUS e outros Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa Pública em favor de Rodrigo de Jesus e Alexsandro Silva Santos, condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A sentença fixou as penas em 06 anos e 03 meses de reclusão para Rodrigo e 07 anos e 06 meses de reclusão para Alexsandro, ambos em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal envolve: (i) saber se houve ilegalidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial, decorrente de denúncia anônima e fuga dos acusados; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes; e (iii) examinar se a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o art. 59 do Código Penal, especialmente quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A nulidade por violação de domicílio não se configura quando a ação policial decorre de fundada suspeita evidenciada pela fuga dos acusados ao avistarem a viatura, adentrando em residência de terceiro sem autorização. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial quando configurada situação de flagrância, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 303 do Código de Processo Penal. Os entorpecentes foram encontrados em imóvel abandonado, que não se encontra sob proteção da inviolabilidade domiciliar. 4. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Pericial Definitivo, que atestam a apreensão de cocaína e crack acondicionados para comercialização. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, que ratificaram as declarações da fase inquisitorial. Os depoimentos policiais merecem fé probatória quando confirmados em juízo e compatíveis com as demais provas dos autos, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 5. Quanto à dosimetria, a utilização de registros de medidas protetivas de urgência para negativar a personalidade do réu Rodrigo ofende a presunção de não culpabilidade e a Súmula 444 do STJ, que veda o uso de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. De igual modo, a valoração negativa da conduta social de Alexsandro, baseada em relatos genéricos de reiteração delitiva sem condenações definitivas, viola o mesmo princípio. A conduta social deve ser aferida pelo comportamento no seio da comunidade, não pela vida pregressa criminal, sob pena de bis in idem com os antecedentes. 6. Afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, procede-se ao redimensionamento das penas. Para Rodrigo, mantidos dois vetores negativos (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixa-se a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, reduzida para 05 anos, 06 meses e 20 dias após aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Para Alexsandro, com dois vetores negativos, a pena-base fixa-se em 06 anos e 08 meses de reclusão, mantida como definitiva ante a inaplicabilidade do tráfico privilegiado em razão de condenação anterior transitada em julgado por tráfico de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido para, mantida a condenação, reformar a dosimetria das penas. Pena definitiva de Rodrigo de Jesus fixada em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa. Pena definitiva de Alexsandro Silva Santos fixada em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa. Mantido o regime inicial semiaberto para ambos e os demais termos da sentença. Tese: "1. A fuga de suspeitos ao avistarem guarnição policial, adentrando em residência de terceiro sem autorização, constitui fundada suspeita que legitima o ingresso policial para efetuar a captura, não configurando violação de domicílio. 2. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial quando configurada situação de flagrância. 3. É vedada a utilização de registros de medidas protetivas de urgência e de relatos genéricos de reiteração delitiva sem condenações definitivas para valorar negativamente a personalidade e a conduta social na primeira fase da dosimetria, sob pena de violação da Súmula 444 do STJ e da presunção de não culpabilidade." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 244 e 303; Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", 44, I, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); STJ, HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18/04/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.095.274/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/03/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.391.212/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/02/2019; Súmula nº 444 do STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005004-74.2012.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como Apelantes RODRIGO DE JESUS e ALEXSANDRO SILVA SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação para reformar a dosimetria das penas. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.